Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-72.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu automóvel usado e pleiteia a rescisão do contrato por problemas mecânicos que inviabilizaram a utilização do veículo desde a compra. Problemas mecânicos que, no caso, não podem ser considerados como aceitáveis, mesmo para um veículo com 14 anos de uso. Concessionária

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que adquiriu automóvel usado e pleiteia a rescisão do contrato por problemas mecânicos que inviabilizaram a utilização do veículo desde a compra. Problemas mecânicos que, no caso, não podem ser considerados como aceitáveis, mesmo para um veículo com 14 anos de uso. Concessionária que, quando procurada pelo consumidor, não ofereceu solução em prazo razoável. Alegações iniciais que restaram satisfatoriamente demonstradas, não tendo a vendedora logrado êxito em desconstituir a narrativa autoral, tampouco em comprovar a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Diante de tal quadro, é devida a rescisão do contrato de compra e venda. Por outro lado, não é possível a pretendida anulação do contrato de financiamento, eis que a financeira não integrou a lide. Majoração da condenação por danos materiais a fim de incluir todos os valores recebidos pela vendedora. Redução da indenização por danos morais, vez que o valor arbitrado na sentença, próximo ao do próprio bem, se revelava excessivo. Sentença parcialmente reformada, majorados os honorários devidos ao patrono da ré, por força do § 11 do art. 85 do CPC, restando obstada a majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, eis que já fixada no percentual máximo.

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor provido.